Tribunal: TJSP
Processo: 0045825-40.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP – Manutenção do decisum - Indeferimento da revisão criminal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal
no 0045825-40.2018.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é
peticionário NEI DOS REIS MELO DE ANDRADE.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão
criminal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
CLÁUDIO
MARQUES
(Presidente),
CAMARGO
ARANHA FILHO, POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, LEME GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0045825-40.2018.8.26.0000 CRAVINHOS VOTO No19.903 2/15
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal n° 0045825-40.2018.8.26.0000 - Cravinhos
Peticionário: Nei dos Reis Meio de And rade
voto n° 19.903
REVISÃO
CRIMINAL

Inocorrência
das
hipóteses previstas no artigo 621 do CPP

Manutenção do decisum - Indeferimento da
revisão criminal.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
NEI DOS REIS MELO DE ANDRADE, devidamente qualificado
nos autos principais, objetivando a desconstituição do v. acórdão
prolatado pela Colenda 10a Câmara de Direito Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação n° 0000206-
21.2015.8.26.0153.
O
revisionando
foi
condenado,
em
primeira instância, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°,
inciso I e II, c.c. o artigo 61, incisos I e II, alíneas “h”, ambos do
Código Penal, as penas de 11 (onze) anos de reclusão no
regime fechado e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Inconformado, apelaram os sentenciados
requerendo a reforma do decisum e por v. acórdão prolatado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0045825-40.2018.8.26.0000 CRAVINHOS VOTO No19.903 3/15
pela Colenda 10a Câmara de Direito Criminal de relatoria do
Excelentíssimo Desembargador Nelson Fonseca Júnior, por
unanimidade, deram provimento parcial ao apelo defensivo para
readequar as penas do sentenciado 10 (dez) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.
O v. acórdão transitou em julgado para
defesa em 05 de maio de 2018 (fI. 467), ensejando a presente
ação revisional.
Em resumo, o peticionário objetiva sua
absolvição por falta de provas e a readequação das penas,
afastados o mau antecedente reconhecido.
Os
autos
da
ação
penal
foram
devidamente apensados e a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo indeferimento da presente revisão criminal
(fls. 35/40).
É o relatório.
A revisão criminal deve ser indeferida.
Conforme
se
observa
dos
autos,
revisionando foi condenado como incurso no do artigo 157, § 2°,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0045825-40.2018.8.26.0000 CRAVINHOS VOTO No19.903 4/15
inciso 1 e II, c.c. o artigo 61, incisos 1 e II, alíneas “h”, ambos do
Código Penal, pois, no dia 29 de dezembro de 2014, por volta de
llh3Omin, na Rodovia Abraão Assed, próximo ao trevo de Serra
Azul na cidade de Cravinhos.
Segundo
consta
da
denúncia,
o
peticionário e o corréu Anderson Messias Pereira, com unidade
de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma contra José Gonçalves, com 74 anos de idade,
subtraíram para proveito de ambos, o veículo GM/Corsa Sedan,
placas DTP 9300/Ribeirão Preto, a quantia de R$ 6.500,00, e
carteira com objetos pessoais.
Tributado o devido respeito aos entendimentos divergentes eventualmente existentes e,
considerados os termos do artigo 621 do Código de Processo
Penal, verifica-se que inexiste nos autos a superveniência de
dados que justifiquem novo reexame fático.
Isso porque, não se vislumbra, na
hipótese, contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, não se fundando a condenação em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos,
nem sendo, no presente momento, apresentadas novas provas
de inocência do condenado.
Leciona Ada Pelegrini Grinover, em seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0045825-40.2018.8.26.0000 CRAVINHOS VOTO No19.903 5/15
livro “Recursos no Processo Penal”, que “só em casos
excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o
ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa
julgada por intermédio da ação de revisão criminal e da ação
rescisória para o juízo cível. Isto ocorre quando a sentença se
reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a
prevalência do valor `justiça ́ sobre o valor ́certeza ́” (2011, 7a
Ed., pág. 239).
Na verdade, no caso em comento, a nobre
defesa pretende a reanálise da participação do peticionário no
crime de roubo majorado praticado e as respectivas penas
aplicadas, estas adequadamente alinhadas no v. acórdão de fls.
365/371, dos autos principais, não colacionando aos autos
nenhum elemento novo, tampouco demonstrando possível erro
judiciário quanto ao cálculo, pois tanto a autoria do crime e os
cálculos aplicados no v. acórdão da lavra do Desembargador
Nelson Fonseca Júnior adequadamente confirmou a r. sentença
e readequou as penas da seguinte forma, a qual merece ser
mantida:
“Ficou demonstrado nos autos que os
réus Anderson Messias Pereira e Nei dos
Reis Meio de Andrade, no dia 29 de
dezembro de 2014, por volta de 11h30, na
Rodovia Abraão Assed, próximo ao trevo
de Serra Azul, na cidade e Comarca de
Cravinhos/SP, pre viamente ajustados,
mediante violência e grave ameaça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0045825-40.2018.8.26.0000 CRAVINHOS VOTO No19.903 6/15
exercida com emprego de arma branca
(faca), subtraíram, para si, um veículo
GM/Corsa, de placas DTP9300/Ribeirão
Preto SP, a quantia de R$ 6.500,00 (seis
mil e quinhentos reais) em dinheiro, bem
como alguns pertences pessoais, de
propriedade da vítima José Gonçalves,
que contava com 74 anos de idade à
época dos fatos.
A materialidade do delito está consolidada
pelo boletim de ocorrência de fis. 04/06,
apreensão descrita a fis. 10/11, além da
prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, os réus permaneceram
silentes (fls. 38 e 43).
Em juízo, o acusado Anderson confirmou
o seu envolvimento no ilícito. Porém,
asseverou que não conhecia o corréu Nei
anteriormente, e que somente o encontrou
no dia da inclusão no CDP. Segundo ele,
seu comparsa se chamava “Lúcio” e
portava uma faca, mas não chegou a exibi-
Ia à vítima (cf mídia digital de fis. 219).
O apelante Ne por sua vez, negou
qualquer participação no delito. Disse que,
na data dos fatos, estava na cidade de
São Sebastião do Paraíso/MG, onde
permaneceu
entre
os
dias
24
de
dezembro de 2014 a 03 de janeiro de
2015. Posteriormente, já no dia 07 de
janeiro de 2015, foi preso na cidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0045825-40.2018.8.26.0000 CRAVINHOS VOTO No19.903 7/15
Cajuru/SP e incriminado injustamente pelo
roubo aqui tratado. Aduziu, ao contrário do
que disse Anderson em juízo, que já o
conhecia de vista, posto que ambos
cumpriram pena juntos na cidade de
ltirapina/SP (cf. mídia digital de fls. 219).
Sucede, no entanto, que a prova dos
autos apurou a responsabilidade dos
apelantes pelo grave crime a eles irrogado
na denúncia.
Realmente, o ofendido José Gonçalves
contou em juízo que é taxista e que
possui 75 (setenta e cinco) anos de idade.
No dia dos fatos, de acordo com ele, os
réus solicitaram uma corrida até uma
fazenda na cidade de Serra Azul/SP.
Durante o trajeto, um dos agentes
(Anderson) lhe deu uma gravata e colocou
uma faca em seu pescoço. Já o outro
indivíduo (Nei), que estava no banco da
frente, mandou que ele entrasse com o
automóvel em um canavial.
Em seguida, prossegue José Gonçalves,
os assaltantes o agrediram com chutes e
pontapés e tiraram a sua calça para
revistá-lo, sendo que Anderson falava
para Nei “dá um tiro no velho, mata ele
Iogo”[sic]. Depois disso, subtraíram o seu
carro e a quantia em dinheiro. Todavia,
cerca de doze dias após o crime, a polícia
localizou o automóvel, ocasião em que
compareceu à delegacia e não teve
dúvidas em reconhecer os réus. Por fim,
em juízo, reconheceu Anderson e chegou
a apontar para Nei, mas não conseguiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0045825-40.2018.8.26.0000 CRAVINHOS VOTO No19.903 8/15
reconhecê-lo com segurança (cf. mídia
digital de fls. 151).
E, consoante reiteradamente tem decidido
a jurisprudência, em delitos de roubo,
onde
normalmente
estão
presentes
apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de
fundamental importância na solução da
questão. Na medida em que segura,
coerente e sem desmentidos, o que
cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que
não
teria
o
ofendido
razões
para,
levianamente, acusar um inocente.
Já os policiais Alexandre da Silva, Jhony
Quest e Paulo Sérgio narraram que
receberam uma “denúncia dando conta
que Anderson era foragido da Justiça” e
estaria na cidade de Cajuru/SP. Assim,
conseguiram localizar esse acusado que,
por sua vez, suspeitou que tivesse sido
entregue por Nei (aliás, única pessoa que
sabia
o
seu
paradeiro).
Por
isso,
Anderson falou aos policiais que Nei teria
praticado o roubo (com outro indivíduo) na
cidade de Serra Azul/SP, indicando
inclusive o lugar em que o automóvel
subtraído teria sido abandonado (mata da
graciosa). Com a localização do carro,
ambos os acusados foram conduzidos à
delegacia e prontamente reconhecidos
pela vítima José. Alexandre da Silva
acrescentou, além disso, que Anderson
forneceu o endereço de Nei (cf. mídia
digital de fls. 142).
As testemunhas arroladas pela defesa, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0045825-40.2018.8.26.0000 CRAVINHOS VOTO No19.903 9/15
outro lado, disseram que Nei passou o
Natal na cidade de São Sebastião do
Paraíso/MG, sendo certo que Cláudio
Ferreira também o viu nessa mesma
cidade na sexta feira e no domingo após a
celebração desta data (fls. 202 e 203).
Contudo,
esses
testemunhos
não
comprovam o álibi desse apelante, uma
vez que o crime ocorreu dia 29 de
dezembro de 2014, ou seja, somente na
segunda-feira depois do Natal.
Percebe-se,
assim,
que
os
reconhecimentos seguros e insuspeitos
efetivados pela vítima no distrito policial (e
também de Anderson em juízo), aliados
aos
testemunhos
dos
policiais
responsáveis pela condução dos réus à
delegacia, bem como às versões judiciais
divergentes
apresentadas
pelos
acusados,
como
acima
destacado,
comprovam, de maneira convincente, que
eles de fato foram os autores do roubo
que lhes é irrogado na denúncia.
É bem verdade que o ofendido José
Gonçalves
não
teve
condições
de
reproduzir o reconhecimento pessoal do
corréu Nei em juízo; mas esta circunstância é perfeitamente
compreensível, dado o tempo decorrido
entre a data do crime e a sua oitiva -
quase 06 (seis) meses -, sendo certo,
ademais, que ele também não o excluiu
de ser um dos autores da ação delituosa.
Frise-se,
além
disso,
que
os
reconhecimentos da fase administrativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0045825-40.2018.8.26.0000 CRAVINHOS VOTO No19.903 10/15
foram feitos poucos dias após o ilícito (fls.
20).
As majorantes (emprego de arma e
concurso de pessoas), da mesma forma,
ficaram demonstradas no caso, eis que os
acusados estavam vinculados entre si,
bem como fizeram uso de uma arma
branca (faca) para a prática da subtração
(que era portada pelo acusado Anderson,
inclusive), de modo que, por colocar a
integridade do sujeito passivo em maior
risco, o aumento deve ser aplicável a todo
e
qualquer
objeto
com
potencial
vulnerante, como na hipótese em apreço,
não se podendo falar, portanto, em
afastamento
dessa
majorante,
como
pretendido subsidiariamente pela defesa
de Anderson.
Em suma, a condenação dos imputados,
nos termos da denúncia, era mesmo de
rigor.
Feitas essas considerações, passa-se à
análise das penas dos apelantes.
As bases foram acertadamente elevadas
em 1/2 (metade), pois o crime ocorreu
durante a saída temporária de Anderson
(cf página 07 da folha de antecedentes
pesquisada no INTINFO) e pouco tempo
após Nei ter sido beneficiado com a
progressão para o regime aberto (ct fls. 14
do 4° apenso), a denotar a personalidade
deles voltada para a prática de crimes.
Além disso, os agentes agiram com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0045825-40.2018.8.26.0000 CRAVINHOS VOTO No19.903 11/15
violência exacerbada, na medida em que
agrediram
desnecessariamente
o
ofendido, que já se encontrava totalmente
rendido com a arma branca portada por
Anderson usada para ameaçá-lo e, ainda,
subtraíram a significativa quantia de R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) em
dinheiro ficando as penas em 06 (seis)
anos de reclusão e ao pagamento de 15
(quinze) dias-multa, no piso legal; sendo
que uma das reincidências do acusado
Nei (cf. certidão de fls. 51 do 4° apenso)
também foi considerada nesta primeira
fase
como
circunstância
judicial
desfavorável (antecedente criminal).
Na etapa intermediária, pela comprovada
reincidência dos apelantes (cf. certidões
de fls. 21 do 3° apenso e fis. 47/48 do 4°
apenso, além do artigo 61, inciso I, do
Código Penal), bem como pela agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”,
do Código Penal (vítima maior de 60 anos,
fls. 18 e mídia digital de fls. 151), as
reprimendas
igualmente
foram
corretamente aumentadas na fração de
1/3 (um terço), ficando em 08 (oito) anos
de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte)
dias-multa, no piso legal.
Na última fase, porém, a fração de
aumento aplicada na origem, no meu
ponto de vista, deve ser mitigada, já que o
número de majorantes (único critério
utilizado), respeitado o posicionamento
diverso do Magistrado a quo, por si só,
não autoriza a exasperação diferenciada
da pena nesta fase, acima da fração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0045825-40.2018.8.26.0000 CRAVINHOS VOTO No19.903 12/15
mínima de 1/3 (um terço), a teor do que
dispõe a Súmula 443 do STJ, resultando
numa pena final para os réus de 10 (dez)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-
multa, no piso legal, à falta de outras
modificadoras.
O regime inicial fechado merece ser
preservado,
único
cabível
ao
caso
concreto, em razão não só do quantum
das penas corporais aplicadas, mas
também das circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados e da
comprovada reincidência deles, como já
anotado, a revelar maior periculosidade,
de forma a não autorizar a imposição de
regime prisional mais brando (cf. artigo 33,
§ 2°, alínea “a”, e § 3°, do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
aos recursos a fim de reduzir as penas
dos réus para 10 (dez) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e ao pagamento de 26
(vinte e seis) dias-multa, no piso legal;
mantida, no mais, a r. sentença
recorrida.”
É importante ressaltar que, conforme
entendimento pacífico, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, “só
há decisão contrária dos autos quando não se apoia em
nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para
o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta
considerem que o conjunto probatório não é convincente para a
condenação” (Recurso Extraordinário no 113.269-8/SP, 1a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0045825-40.2018.8.26.0000 CRAVINHOS VOTO No19.903 13/15
Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 07/08/87).
Ora, é certo que o pedido revisional não
se presta a um novo exame do processo já julgado em definitivo,
com trânsito em julgado, não podendo se transmudar em
instrumento apto a revigorar o reexame das provas ou reanálise
das penas aplicadas.
A
condenação
do
revisionando
foi
devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau e
devidamente mantida pelo v. acórdão, inviável, neste momento,
a desconstituição da coisa julgada, com fundamento em
interpretações ou reanálises subjetivas do acervo probatório.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Colendo 8o Grupo de Câmaras Criminais:
“REVISÃO
CRIMINAL.
Crime
de
roubo
duplamente majorado pelo uso de arma de fogo
em
concurso
de
pessoas.
Pretensão
de
absolvição por insuficiência de provas. Teses já
analisadas e refutadas na sentença, confirmadas
em sede de apelação. Inviabilidade da utilização
do instituto da revisão criminal para reapreciação
de
provas.
Inocorrência
de
qualquer
das
hipóteses do artigo 621, do Código de Processo
Penal.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE”
(Revisão
Criminal
no
0013125-50.2014.8.26.0000,
Rel.
Camargo
Aranha Filho, j. em 08.03.2016).
“Revisão
Criminal.
Roubo majorado. Pleito
almejando
a
absolvição
por
insuficiência
probatória ou mitigação da reprimenda. Teses já
enfrentadas e afastadas em sede de apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0045825-40.2018.8.26.0000 CRAVINHOS VOTO No19.903 14/15
Condenação devidamente escorada em coeso
acervo
probatório.
Acórdão
que
manteve
inalterada a reprimenda, inclusive no tocante ao
reconhecimento da menoridade relativa do
peticionário. Regime adequadamente fixado.
Improcedente”
(Revisão
Criminal
no
0008614-09.2014.8.26.0000, Rel. Guilherme de
Souza Nucci, j. em 15.12.2015).
Sobre o tema, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal, por sua Colenda Segunda Turma, em votação
unânime já decidiu:
“Não se pode dizer, face ao princípio do
livre convencimento
do
julgador,
que
uma
decisão cuja conclusão tem apoio num elemento
de prova, contrarie a evidência dos autos.
Somente há decisão contrária à evidência dos
autos quando a mesma não tem fundamento em
nenhuma prova colhida no processo”(STF, RTJ,
86:442).
Da leitura do petitório é possível verificar
que a presente revisão não atende os pressupostos legais,
porquanto requer, unicamente, o reexame do conjunto de provas
acostados aos autos.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Colendo 8o Grupo de Câmaras Criminais:
REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS
-
PEDIDO
NÃO
ENQUADRÁVEL
NAS
HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL

INDEFERIMENTO.
Indefere-se a revisão criminal que tem por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 0045825-40.2018.8.26.0000 CRAVINHOS VOTO No19.903 15/15
escopo o reexame de provas constantes nos
autos.(Revisão
Criminal
no
0033899-67.2015.8.26.0000,
Rel.
Willian
Campos, j. em 08.03.2016)
Outrossim, a desconstituição da coisa
julgada por intermédio da ação revisional se dá em casos
excepcionais, taxativamente previstos pelo legislador e, no caso
concreto, não se vislumbra que ocorreu erro judiciário.
Ademais, é certo que somente se procede
à modificação de pena, em sede de revisão criminal, quando se
constata flagrante erro técnico ou mesmo hipótese de clamorosa
injustiça, o que não se evidencia no caso concreto.
Corroborando este posicionamento, assim
se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:
Revisão criminal. Acórdão. Nulidade. Ausência
de fundamentação na elaboração do cálculo
dosimétrico. Inocorrência
Alegação de que a
decisão contrariou texto expresso da lei penal
Inconsistência - Pretendida redução da pena
Impossibilidade
-
Penas
criteriosamente
aplicadas. Pleito revisional indeferido.(TJSP, Rel.
Ivo de Almeida; 1o Grupo de Direito Criminal; j.
em 27.04.2015)
Assim
sendo,
indefere-se
a
revisão
criminal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator